Tribunal: TCU
Processo: 008.388/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se analisa a fundamentação para o cálculo do provento (média das remunerações e integralidade/paridade).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria em benefício do Sr. Antonio Moreira da Silva Júnior, que ocupou o cargo de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria do Sr. Antonio Moreira da Silva Júnior; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, disponibilizando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, o comprovante de notificação do interessado, preferencialmente pelo mesmo meio em que se confirmou a ciência desta decisão; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do interessado, livre das irregularidades verificadas (cálculo pela média das remunerações contributivas e fundamentação legal indevida), e promova seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.